Tribunal: STF
Processo: ARE 1542162
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Douglas Ubirajara Dias Fernandes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL-ROUBO-RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA- LASTRO PROBATÓRIO HÁBIL A ALICERÇAR A PRETENSÃO CONDENATÓRIAPROVA PRODUZIDA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃORECONHECIMENTO POSITIVO REALIZADO PELAS VÍTIMASPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República, pois, “da leitura do v. Acórdão, percebe-se que o decisum não absolveu o RECORRENTE apesar da evidente ocorrência da chamada violação de domicílio”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    No caso, a prisão em flagrante pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo nos depoimentos das vítimas, que descreveram com certeza e coerência as características do autor. Além disso, o recorrente foi visto pulando o muro para a casa vizinha ao visualizar a equipe. 



    Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim consignou:



    “A corroborar os fatos, as vítimas, ouvidas em ambas as fases da persecução, contaram detalhadamente a dinâmica do roubo, ratificando os termos da denúncia. Reconheceram o acusado, de forma segura, como sendo o autor do delito. 



    A vítima Cristiane Diniz Sousa ouvida em Juízo, declarou que na data dos fatos estava atendendo normalmente na Batataria onde trabalha. O apelado entrou no estabelecimento e o atendeu, perguntando o que ia pedir. Na sequência, ele anunciou o assalto, exigindo dinheiro e celular. Afirmou que o réu usava capacete, entretanto a viseira estava quebrada, o que facilitou enxergar olhos e boca do indivíduo. Asseverou ainda, que a loja estava bem iluminada no momento do assalto, facilitando identificação, descrevendo-o o réu como “moreno mais escuro, um beiço grandão, um olho regaladão e em torno em 1,70m a 1,75m”. 



    A ofendida Gedeane Sousa Almeida declarou que estava dentro do estabelecimento na data dos fatos e que o apelado, simulando ser um cliente comum, anunciou o assalto, levando consigo dois celulares e dinheiro da loja. Confirmou ter visto o rosto do apelado, porque mesmo com capacete, a viseira estava quebrada facilitando a identificação, descrevendo-o: “um homem negro, com cerca de 1,70m, 1,75m a 1,80m, magro, um homem jovem até 35 anos”. 



    Por fim, esclareceu que uma pessoa em frente a loja anotou a placa da moto do roubador. Importa anotar que na Delegacia de Polícia as vítimas também reconheceram o acusado, ora apelado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito.



    A testemunha de acusação Bruno Reis de Oliveira, policial militar, prestou depoimento em Juízo coerente e harmônico com toda a instrução, corroborando os termos de denúncia. Esclareceu que juntamente com seu colega de farda Fernando de Carvalho Matei foram acionados pelas vítimas Cristiane Diniz de Sousa e Gedeane Sousa Almeida, proprietárias da lanchonete “BATATARIA MELO'S”, sobre a ocorrência do roubo, praticado por um indivíduo de motocicleta. De posse das características, inclusive o modelo e o emplacamento da motocicleta, localizaram o endereço na Rua Talismã, nº 27. Dirigiram-se para o local e fizeram contato com eventuais moradores da residência, tendo comparecido Caique Ruiz dos Santos, o qual assumiu a propriedade da motocicleta, alegando, contudo, que seu pai Lourinaldo dos Santos, teria deixado a motocicleta pela Rua Américo Torneiro, nº 570. Foram até o local e avistaram a motocicleta na garagem (através de um portão vazado), solicitando a presença de algum morador, tendo comparecido o Sr. Narcisio Altair Moura Dona que informou que seu inquilino Sr. Douglas é quem utilizava a motocicleta. Solicitado a presença do referido inquilino, este, ao visualizar a equipe saiu correndo e pulou o muro para a casa vizinha, sendo detido na sequência. Indagado a respeito do roubo das vítimas, o increpado confessou a prática delitiva.



    Não há que se cogitar de insuficiência de provas. 



    Como se pôde verificar não há que se falar em falta de credibilidade no depoimento das vítimas, tendo em vista que descreveram com detalhes as circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem como reconheceram o acusado em ambas as fases da persecução criminal, como sendo o autor do delito. Ademais, seria uma verdadeira injustiça ignorar a palavra das mesmas.



    (...)



    A prova oral colhida é coerente e harmônica, não apresentando divergências. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para que o réu fosse incriminado falsamente. 



    Ademais, os depoimentos dos milicianos, foram coerentes e seguros ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente os recorrentes. 



    Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.



    (...)



    Portanto, existe lastro probatório hábil a alicerçar a pretensão condenatória, razão pela qual não merece subsistir, data venia, a hostilizada sentença absolutória. 



    E como bem apontado pelo I. Promotor de Justiça “Houve, portanto, reconhecimento seguro nas duas fases, em especial, em juízo, sob o crivo do contraditório. A motocicleta utilizada para a prática do roubo, cujas placas foram anotadas, foi localizada em imóvel onde se encontrava o acusado, o qual, ao avistar a polícia, tentou fuga’.”



    Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente